Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CDC, ART. 14. SÚMULA 479 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão de descontos decorrentes de empréstimos e utilização de cheque especial contratados mediante indícios de fraude, com fixação de multa diária em caso de descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) analisar a adequação da multa diária arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, impondo-se a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
4. A fraude perpetrada mediante uso indevido de dados bancários configura fortuito interno, cuja responsabilidade é imputada à instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
5. A instituição financeira não comprovou a adoção de medidas adequadas de segurança para evitar a contratação indevida dos empréstimos e a movimentação atípica nas contas do consumidor.
6. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, atende à proporcionalidade e razoabilidade, revelando-se adequada à gravidade do prejuízo e ao objetivo de compelir o banco ao cumprimento imediato da decisão judicial (CPC, art. 537, § 1o, I).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 2. A multa diária fixada em decisão judicial deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, constituindo instrumento legítimo de coerção para cumprimento da ordem.